Tribunal: TJDFT
Processo: 0722588-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722588-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. EMBARGADO: PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - ME, VALDIR NUNES DE AMORIM D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.024, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para complementar as razões recursais em 5 (cinco) dias, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1/021, parágrafo 1o do CPC. Brasília, 30 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora